Tribunal: STF
Processo: CJ 6398
Classe: CJ
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-06-16
Data de publicação: 1983-06-16

Ementa:
-CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
COMPETÊNCIA FIRMADA PELO COLENDO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS NÃO
PODE SER INADMITIDA PELO JUÍZO FEDERAL.
INEXISTÊNCIA DE CONFLITO SE APENAS O JUÍZO FEDERAL DECLINOU DA
COMPETÊNCIA, SEM O QUE O COLEGIADO ESTADUAL SE TENHA PRONUNCIADO.
CONFLITO NÃO CONHECIDO.